Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752972-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA DE SOUZA VASCONCELOS, JOAO PEDRO DA SILVA DE VASCONCELOS AGRAVADO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Gratuidade – Situação Econômica – Comprovação – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, verifico que os agravantes requerem a reforma da Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a regularização da representação processual, motivo pelo qual não efetuaram o devido preparo. Compulsando os autos de referência, verifico que, embora oportunizada a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, os réus colacionaram parca documentação comprobatória. Desse modo, à míngua de comprovação satisfatória da situação econômica, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses (caso seja autônomo, colacionar o extrato detalhado do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS – emitido pelo portal "Meu INSS"); b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente) e; d) comprovação das despesas suportadas. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Poderão os recorrentes, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Por oportuno, a fim de evitar prejuízos aos agravantes, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo, salientando que, acaso indeferida a gratuidade de justiça, a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão meritória, notadamente quanto à determinação de regularização da representação processual da parte ré, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao impor aos réus a regularização da representação processual, ao fundamento de que, segundo o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Em juízo de cognição sumária, depreende-se que, embora conste no instrumento de mandato o nome do causídico individualmente, a forma como confeccionada faz concluir que foram outorgados, igualmente, poderes ao escritório de advogados, e não mera indicação da sociedade da qual o profissional faz parte, o que é vedado. Para além, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que o juízo de primeira instância oportunizou a simples retificação da procuração, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, o que, por si só, não configura prejuízo à parte. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Friso: cuida-se de medida de mera correção de equívoco no instrumento de mandato, o que pode ser facilmente realizado pelo advogado, notadamente pela possibilidade do documento ser assinado digitalmente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator